Tribunal: STF
Processo: HC 264215
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE.RECONHECIDA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. DOSIMETIRA DA PENA. NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA CONSIDERADAS APENAS NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] sentenciado à pena corporal de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Interposta apelação defensiva, o TJMS deu-lhe parcial provimento, apenas para fixar o regime semiaberto”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se o reconhecimento do tráfico privilegiado e o refazimento da dosimetria da pena.



    III. Razões de decidir



    3. A reconhecida dedicação do paciente à atividade criminosa inviabiliza a aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    4. Sobre o alegado bis in idem na dosimetria da pena, registro que, no julgamento do ARE 666.334 RG/AM, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “[as] circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”. Na hipótese destes autos, essa orientação foi observada.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.